Tribunal: TJES
Processo: 5012431-77.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012431-77.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGNALDO GIOVANO OLIVEIRA OLEGARIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, condenando o Estado do Espírito Santo a expedir o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) fidedigno a servidor temporário que exerce a função de Inspetor Penitenciário desde 2012, para fins de instrução de pedido de aposentadoria especial.

2. O ente estatal alega a impossibilidade de confecção do documento por ausência de normativa estadual específica, falta de profissionais habilitados (médicos ou engenheiros de segurança do trabalho) em seus quadros para a elaboração do laudo técnico (LTCAT) e violação ao princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Estado possui a obrigação jurídica de fornecer o formulário PPP a servidor ocupante de cargo de natureza penitenciária, independentemente da inexistência de lei complementar estadual específica, com base na aplicação subsidiária das regras do Regime Geral de Previdência Social e nos termos da Súmula Vinculante nº 33 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme a Súmula Vinculante nº 33 do STF, aplicam-se ao servidor público as regras do RGPS sobre aposentadoria especial (art. 40, § 4º, III, CF/88) até a edição de lei complementar específica pelo ente federativo.

5. A Lei nº 8.213/1991 (arts. 57 e 58) e a Instrução Normativa SPPS nº 01/2010 (arts. 7º e 8º) estabelecem que a comprovação da exposição a agentes nocivos deve ser feita mediante o formulário PPP, o qual deve ser obrigatoriamente emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor.

6. Precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "O Poder Público Estadual tem o dever de emitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) aos seus servidores que exercem atividades sob condições especiais, aplicando-se, na falta de lei complementar local, as normas do Regime Geral de Previdência Social, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 33 do STF e a Lei nº 8.213/1991”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 4º e 4º-B; Lei nº 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; TJES, AC 5033258-73.2022.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 23.04.2024; TJES, AC 5022081-15.2022.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012431-77.2022.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : AGNALDO GIOVANO OLIVEIRA OLEGARIO

ADVOGADA : JOELMA GHISOLFI DELARMELINA

MAGISTRADO : FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia reside na obrigatoriedade do Estado em emitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP para servidor temporário (Inspetor Penitenciário) que exerce atividades em ambiente prisional, para fins previdenciários.

O Apelado ingressou com a demanda de origem narrando que exerce o cargo de Inspetor Penitenciário desde 2012, mantendo contato direto com detentos em unidades de segurança máxima. Afirmou que a Administração Pública negou o fornecimento do formulário PPP, documento indispensável para a instrução de seu pedido de aposentadoria especial, sob a alegação de inexistência de profissionais habilitados para a confecção do laudo técnico necessário.

Assim, pugnou pela condenação do Estado do Espírito Santo na obrigação de fazer consistente na expedição do PPP fidedigno a todo o período trabalhado.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Espírito Santo a expedir o documento no prazo de 90 (noventa) dias, sob o fundamento de que, por força da Súmula Vinculante nº 33 do STF, aplicam-se ao servidor público as regras do Regime Geral de Previdência Social, sendo dever do órgão estatal fornecer as informações relativas às atividades exercidas sob condições especiais.

O Apelante pugna pela reforma da sentença sustentando:
(i)
a impossibilidade de confecção do documento por estrita observância ao princípio da legalidade, uma vez que não haveria normativa estadual que estabelecesse tal direito ou regulamentasse sua elaboração pela administração pública;
(ii)
a ausência de competência e aptidão técnica, visto que o PPP deve ser elaborado com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), expedido exclusivamente por médico ou engenheiro de segurança do trabalho, profissionais que o Estado alega não possuir com tal atribuição legal em seus quadros;
(iii)
a violação ao princípio da separação dos poderes, argumentando que a intervenção judicial imiscui-se no mérito do ato administrativo e atua como legislador positivo.

Pois bem.

A controvérsia acerca da obrigação do ente federativo em fornecer o PPP para fins previdenciários não é nova neste Tribunal.

A controvérsia sobre a aposentadoria especial do servidor público foi regulamentada pelo Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula Vinculante nº 33 nos seguintes termos:

"
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial
de que trata o
artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal
, até a edição de lei complementar específica."

Com a inovação do regramento da aposentadoria especial promovido pela EC nº 103/2019, o artigo 40, §4º-B da CF/88 passou a prever:

Art. 40.
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§4º-B.
Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Assim, na ausência, até o momento, da edição da referida Lei Complementar pelo Estado do Espírito Santo, deve ser suprida a omissão legislativa com a aplicação dos critérios dispostos pelo Regime Geral de Previdência Social.

A Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, estabelece que a comprovação da exposição a agentes nocivos deve ser feita pelo formulário PPP, elaborado com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), a teor dos artigos 57 e 58, que transcrevo:

Art. 57.
A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei
. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.

§ 3º
A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado
. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 4º
O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei n
o
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98) (Vide Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no
caput
. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 1º
A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei
.

(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 4º
A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

Em complemento, a Instrução Normativa da Secretaria de Políticas da Previdência Social nº 01/2010, que estabelece instruções para o reconhecimento do tempo de serviço público exercido sob condições especiais, é clara ao determinar em seus artigos 7º e 8º que a unidade de recursos humanos do órgão de lotação deve emitir o formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais:

Art. 7º.
O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;

II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, observado o disposto no art. 9º, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art.10;

III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art.11.

Art. 8º.
O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7º é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1º de janeiro de 2004.

Parágrafo único.
O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo
.

Como se vê, portanto, há imperativo legal para que a Administração Pública Estadual providencie a elaboração do propalado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP para comprovação das condições especiais que prejudiquem a integridade física.

Nesse sentido, os julgados deste e. TJES:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO –
PEDIDO DE EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA – APOSENTADORIA ESPECIAL – DEVER DE FORNECIMENTO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL O SERVIDOR ESTÁ VINCULADO
– INTELIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPPS Nº 01/2010 – RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante requereu a confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP relativo ao período em que exerceu o cargo de Inspetor Penitenciário junto à SEJUS – Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo, por se tratar de atividade especial, com prejuízo à saúde do trabalhador e exposição a risco constante, para fins de apresentação junto ao requerimento de aposentadoria especial perante o Regime Geral de Previdência Social. 2. Consoante estabelecido na súmula nº 359 do STF, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. 3. Com a reforma da previdência implementada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, o regramento da aposentadoria foi inovado, sendo prevista no artigo 40, §4º-B da CF/88 a hipótese de aposentadoria especial para os ocupantes do cargo de agente penitenciário, com idade e tempo de contribuição diferenciados. 4.
Os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 dispõem que a concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que tal prova será feita mediante formulário (PPP) emitido pelo empregador com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho (LTCAT), observado o regramento estabelecido pelo INSS, e no caso de servidor público, a atribuição para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário é do ente federativo ao qual está vinculado, conforme disposto nos artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa SPPS nº 01/2010
. 5. Possui o impetrante o direito líquido e certo de ter emitido em seu favor o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário relativo ao período postulado. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJES – Apelação Cível nº 5033258-73.2022.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Relatora: Marianne Júdice de Mattos; 23.04.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONFECÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO. PRECEDENTES DO TJES
.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 -
Conforme já decidiu este TJES “Os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 dispõem que a concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que tal prova será feita mediante formulário (PPP) emitido pelo empregador com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho (LTCAT), observado o regramento estabelecido pelo INSS, e no caso de servidor público, a atribuição para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário é do ente federativo ao qual está vinculado, conforme disposto nos artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa SPPS nº 01/2010.
5.
Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011245-55.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2023)” 2 - Assim, há imperativo legal para que o empregador, no caso, a Administração Pública Estadual, providencie a elaboração do propalado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, razão pela qual é de rigor reconhecer o direito do apelado, a fim de propiciar que comprove a efetiva exposição aos agentes nocivos para fins de obtenção de aposentadoria especial. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJES – Apelação Cível nº 5022081-15.2022.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Relatora: Janete Vargas Simões; 11.12.2023)

Diante desse quadro, deve-se manter a sentença que reconheceu o dever do ente público de fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP ao servidor, para ele possa comprovar a efetiva da exposição do segurado aos agentes nocivos perante o órgão previdenciário.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no §11º do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.